Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA CONFIRMADA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA-BASE NÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL POR CONTA DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é necessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios, sendo somente admitido outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. Na hipótese dos autos, para além de ter sido realizado laudo pericial confirmando o arrombamento da casa da vítima, a autoria do apelante foi confirmada pelas declarações do ofendido que o flagrou saindo de sua casa na posse de seus pertences.
1.1. Assim, demonstrado nos autos, pela prova pericial e pelos depoimentos coesos e seguros da vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo, que o apelante, após romper o cadeado de acesso à casa da vítima, foi flagrado saindo, levando consigo bens a ela pertencentes, a manutenção da condenação por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo é medida que se impõe.
2. Deve ser afastada, na primeira fase da dosimetria da pena, a negativação da personalidade, quando não foram apontados elementos concretos nos autos sobre o comportamento do apelante e, ademais, quando extraído que a valoração negativa de tal circunstância judicial foi pautada na extensa folha penal do réu, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.
2.1. Deve ser afastado, também, o fundamento genérico utilizado para negativar a conduta social do acusado, uma vez que não foi especificado pelo Juízo a quo quais notícias nos autos que comprovariam que a conduta do apelante, nos meios sociais, não era adequada.
2.2 Pena-base redimensionada. Pena definitiva reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.